Tribunal: TJDFT
Processo: 0748046-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Empréstimo. Descontos em conta corrente. Revogação da autorização. Possibilidade. Tema 1.085 do STJ. Recurso provido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos em conta corrente das parcelas dos contratos de empréstimo.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de suspender liminarmente os descontos promovidos em conta corrente, relativos a contrato de empréstimo bancário, trazendo como pano de fundo a discussão sobre a revogação de autorização de débitos em conta corrente.
III. Razões de decidir.
3. A relação jurídica configura relação de consumo, uma vez que a Ré é fornecedora de produtos e serviços, ao passo que a Autora é consumidora e destinatária final na cadeia de consumo, conforme arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990 e a Súmula 608, do STJ.
4. O STJ firmou a tese no Tema 1.085, segundo a qual são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar.
5. O art. 6o da R. CMN n. 4.790/2020, do BACEN permite ao mutuário revogar a autorização de débito em conta corrente, desde que devidamente comunicado à instituição financeira, o que foi feito no caso, logo, os descontos realizados após a comunicação da revogação são ilegais, configurando ato ilícito, devendo ser suspensos.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “O art. 6o da Resolução CMN n. 4.790/2020, do BACEN, permite ao mutuário revogar a autorização de débito em conta corrente, desde que devidamente comunicado à instituição financeira”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o. R. CMN 4.790/2020, BACEN, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07455804020238070000, Rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, 07/03/2024.